Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FUNDO DE INVESTIMENTO. NATUREZA DE CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO NO SISTEMA DO PJE. OBRIGATORIEDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. ENTE PRIVADO. CAPACIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito de deter natureza jurídica de condomínio, imputa-se à autora o cadastramento no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, por se tratar de ente privado com capacidade processual, o que exige observância aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A exigência do cadastramento eletrônico não imputa à parte qualquer óbice ao livre acesso à justiça, especialmente porque se trata de procedimento simples, com medidas totalmente hábeis de serem tomadas, sem apresentar dificuldades ou empecilhos, não restando demonstrado qualquer impedimento para o devido cumprimento do dever legal.
3. A inércia da autora em proceder ao cadastramento eletrônico, sem qualquer justificativa para tanto, negando-se a cumprir norma jurídica que visa à celeridade e efetividade processual, não coaduna com o dever de cooperação imputado às partes, e implica no correto indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e desprovida.